Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES E PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal) e da contravenção penal de porte de arma branca (artigo 19, da Lei das Contravenções Penais). A Defesa pede a absolvição da ré quanto à contravenção penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se estão suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal imputada à ré, bem como se a conduta é típica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria da contravenção penal de porte de arma branca está suficientemente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, bem como pela confissão da ré.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n° 901.623/SP (Tema 857), firmou o entendimento no sentido de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. Na espécie, a ré foi flagrada portando uma faca enquanto carregava os produtos do delito patrimonial, e próxima a um local conhecido pelo tráfico de drogas, cenário suficiente para a caracterização da contravenção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput; Lei das Contravenções Penais, artigo 19.
Jurisprudência relevante citada: ARE n° 901.623/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento 7.10.2024; Dje 25.10.2024 (Tema 857).